Tribunal: TJES
Processo: 5001901-06.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001901-06.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDENILSON FERREIRA DO AMARAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.

4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001901-06.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VALDENILSON FERREIRA DO AMARAL.

ADVOGADO : SAYLES RODRIGO SCHUTZ.

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por VALDENILSON FERREIRA DO AMARAL em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos autorais, relativos à concessão do benefício de auxílio-acidente.

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – auxílio-acidente, pleiteado pelo Autor na inicial.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que não há incapacidade gerada pelo acidente de trabalho às atividades laborais exercidas pelo autor/Recorrente, na qualidade de marceneiro.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i) o perito reconheceu que existe um nexo causal entre a lesão e o acidente, ainda afirmou a existência da sequela, mas concluiu que é em decorrência da hipertensão; (ii) o Apelante preencheu os requisitos necessário para a concessão do auxílio-acidente, possuindo qualidade de segurado, nexo causal e sequela decorrente do acidente; (iii) o benefício deveria ser concedido, ainda que fosse mínima a lesão; (iv) não houve avaliação pericial de redução para as atividades inerentes à marcenaria, função que habitualmente exercia; (v) a perícia não deve ser considerada como única prova.

Pois bem.

Da análise dos autos, não há como alterar a conclusão da sentença.

Extrai-se da inicial que o Autor/Recorrente pugnou pelo pagamento de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 06.03.2019, enquanto laborava como marceneiro, na empresa Móveis Beltrame Ltda., e estava afixando um painel no teto, quando sofreu queda do andaime, fraturando seu membro superior esquerdo.

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação ao
auxílio-acidente
, dispõe o artigo 86, da Lei nº 8.213/91, que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, ao contrário do que afirma o Recorrente, o laudo pericial produzido nos autos
afastou
, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

Nos termos do laudo pericial, o Recorrente está
apto
a exercer suas atividades laborativas, baseado no exame físico pericial e entendimento da matéria das patologias citadas, laudos e exames apresentados.

É o que se depreende dos trechos a seguir transcritos, extraídos das respostas aos quesitos formulados pelo autor, réu e pelo juízo, que, expressamente, fazem referência à redução de sua capacidade ao trabalho. Veja-se:

[...]

Ao exame físico periciando apresenta-se lúcido, orientado no tempo e espaço, informando bem. Cotovelo esquerdo com amplitude completa nos movimentos de flexão, extensão, pronação e supinação. Presença de desvio radial do punho esquerdo, com preservação dos movimentos de flexão e extensão do punho direito. Ausência de hipotrofias de musculatura tenar e hipotenar na mão esquerda. Presença de calosidades nas mãos. Preservação da força de preensão da mão esquerda. Pressão arterial = 240 X 120 mmHg.

Quesitos do Requerido (Id. 14022080):

1) O(A) autor(a) está acometido(a) de alguma doença ou lesão? Qual (informar a classificação no Código Internacional de Doenças – CID)?

Resposta: O periciado apresenta, no momento da avaliação pericial, hipertensão arterial sem controle efetivo. Apresenta sequela de fratura de punho, sem repercussões funcionais. CID 10: I.10.

2) Esta doença/lesão o(a) incapacita para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência? Fundamente a resposta.

Resposta: Até o controle eficaz da pressão arterial, o periciado não pode realizar atividades que demandem esforços físicos.

3) Qual a última profissão, atividade ou ocupação preponderante declarada pelo(a) autor(a)? Existe incapacidade laborativa para a profissão, atividade ou ocupação preponderante que o(a) autor(a) exerce(ia)?

Resposta: O periciado informa que ainda trabalha como marceneiro, sendo que a incapacidade constatada é devida à hipertensão arterial e não à sequela da fratura do punho.

4) Com base no histórico clínico da parte autora, existe nexo de causalidade entre as tarefas desempenhadas no trabalho e a doença eventualmente diagnosticada?

Resposta: A hipertensão arterial é doença hereditária. Em relação à lesão ocorrida no relatado acidente, não há empecilhos para o desempenho de sua função.

5) Pode o(a) autor(a) continuar trabalhando em sua atividade habitual?

Resposta: Sim, desde que haja controle eficaz da pressão arterial.

6) Foi constatado que houve acidente de trabalho e que tenha causado sequela? Existe consolidação das lesões decorrentes desse acidente de trabalho? Essas seqüelas , caso existentes, implicaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual conforme o anexo III do Decreto 3.048/1999 (em anexo)?

Resposta: O periciado apresentou CAT, constatando a ocorrência de acidente do trabalho. As lesões estão consolidadas, com preservação da função das articulações acometidas.

Quesitos do Requerente (Id. 16728839):

1) Esclareça as lesões encontradas e informe o CID, se possível.

Resposta: O periciado apresenta hipertensão arterial. CID 10: I10.

2) O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: O periciado apresenta desvio radial do punho esquerdo, sem comprometimento da função da articulação.

3) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: O periciado apresenta recuperação completa da função da articulação acometida, não havendo restrições para suas atividades.

(...)

5) Há limitação funcional nos membros lesionados?

Resposta: Não foi constatada limitação funcional nas articulações acometidas no trauma.

6) Há limitação de movimentos de alguma das partes do membro superior? (ex: cotovelo, punho, antebraço, braço, etc)

Resposta: A amplitude dos movimentos do cotovelo esquerdo e do punho esquerdo são similares à do lado direito.

7) Há alteração articular nos membros superiores?

Resposta: Não foi constatada alteração articular nos membros superiores.

8) Das atividades habituais realizadas anteriores ao acidente nas funções de marceneiro, na qual é necessário ter agilidade e mobilidade dos membros superiores, é possível exercê-las com 100% da capacidade, sem maior esforço ou limitação/restrição?

Resposta: Sim.

(...)

11)Do ponto de vista médico social, o periciado tem condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com os demais trabalhadores na ativa na função habitual ou similar?

Resposta: Não foi constatado no periciado alterações que comprometam sua capacidade profissional, exceto a hipertensão arterial que necessita ser devidamente controlada

O laudo pericial também deixou claro que o acidente de trabalho sofrido pelo Autor/Recorrente, embora já o tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que parcial (reduzida).

Nesse contexto, ausente comprovação de que há incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho (nexo causal), descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

No mesmo sentido, cita-se recente precedente desta c. Corte Estadual:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil, nos artigos 130 e 131, compete ao magistrado avaliar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas que entender procrastinatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, sem que este indeferimento configure cerceamento de defesa.

2. A concessão de benefício acidentário depende, inexoravelmente, da comprovação do nexo de causalidade existente entre a patologia e as atividades laborativas desempenhadas pela parte.

3. A lesão de natureza degenerativa não pode ser considerada acidente de trabalho. Inteligência do art. 20, §1º, a, da Lei 8.213/91.

4.
O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto.

5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

6. Preliminar rejeitada. Recurso de CRISTIANO SOUZA DE MORAES desprovido. Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140070053, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)